Tribunal: TJES
Processo: 5000113-41.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-41.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORJAS TAURUS SA
RECORRIDO: GUSTAVO GUASTI CABRAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000113-41.2022.8.08.0019

RECORRENTE: TAURUS ARMAS S.A.

RECORRIDO: GUSTAVO GUASTI CABRAL

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO REALIZADO EM PRAZO IRRAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual o autor afirmou que em 17/10/18, adquiriu uma arma de fogo da ré por R$ 2.886,17 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos). Alega que a arma adquirida não lhe foi entregue, nem lhe foi restituído o valor pago por ela. Com isso, pleiteia pela condenação da requerida em danos materiais de R$ 2.886,17, bem como danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 5690189). Alegando inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos morais a serem indenizados, haja vista ausência de prova que comprove que houve qualquer dano. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 5690205) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a)CONDENAR a requerida a pagar quantia de R$ 2.406,17 (dois mil e quatrocentos e seis reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b)CONDENAR a requerida na reparação material referente à indenização por juros e correção monetária não realizada quando da devolução dos valores referentes ao cancelamento da aquisição realizada na data de 17.10.2018(Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação).

c)CONDENAR a Requerida a pagar a autora a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).
”

Irresignada, a ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 5690207). Em suas razões, reproduziu os argumentos de sua contestação. Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

A parte Ré apresentou Contrarrazões (ID. 5690213) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação, exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 6.000,00 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) . Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)